Tribunal: TJSP
Processo: 2013635-58.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Omissão – Decisão agravada que foi omissa quanto à incidência dos juros remuneratórios.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013635-58.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JOSE FERREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013635-58.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JOSE FERREIRA BARBOSA
VOTO no 135604
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

JUROS
REMUNERATÓRIOS Omissão Decisão agravada que foi
omissa quanto à incidência dos juros remuneratórios.
Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
313/325, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco.
Sustenta o embargante que as matérias sobre incompetência do juízo e
juros moratórios, não foram incluídas no Recurso, pois já foram analisadas pelo juízo de
origem, matérias sem interesse para o presente embargos. Afirma, ainda, que a matéria
referente aos juros remuneratórios não foi apreciada pelo Nobre Relator no aludido
acórdão.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
De fato, houve a omissão apontada quanto à incidência dos juros
remuneratórios. Identificado o equívoco, fica o mesmo nos seguintes termos emendado:
“Nenhuma alteração existe para ser feita no que tange aos juros
remuneratórios, pois, a decisão agravada dispôs sobre tal tema de acordo com o que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013635-58.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/4
decidindo esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último, acórdãos
proferidos em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes, do
Código de Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha
previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Assim, quanto aos juros remuneratórios, tendo em conta haver previsão
expressa da incidência dos mesmos no título exequendo, incide o quanto também restou
definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg nos EDcl no AREsp no 678.314-SP, a
saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (Quarta Turma, rel. Min. Raul
Araujo, j. em 03.12.2015)."
Ademais, as matérias referentes aos juros moratórios e incompetência do
juízo, de fato, não foram trazidas nas razões recursais.
Por ser deste modo, ficam ANULADOS e, assim, SUPRIMIDOS do
acórdão embargado todos os parágrafos nos quais se tratou das matérias supra indicadas.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2013635-58.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/4
constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração, sem alteração
quanto ao dispositivo do acórdão.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator